Tribunal: TJBA
Processo: 0004419-90.2010.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004419-90.2010.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES AZEVEDO BATISTA e outros (6) Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como FRANCISCO BATISTA AZEVEDO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de alvará ajuizada por Maria de Lourdes Azevedo Batista e outros, diante da não manifestação da parte autora sobre a existência de bens deixados pelo de cujus, conforme determinado judicialmente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, conforme requerido com base no art. 186, §2º, do CPC/15. III. Razões de decidir 3. A Defensoria Pública requereu expressamente a intimação pessoal da parte assistida, tendo em vista a impossibilidade de contato direto, o que foi acolhido pelo juízo de origem, mas não cumprido pela serventia. 4. A ausência da intimação pessoal da parte assistida, quando exigida por lei, impede o reconhecimento válido do abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/15. 5. O descumprimento do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, por ausência de intimação pessoal, acarreta nulidade da sentença. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública nos casos em que há necessidade de manifestação pessoal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Autos devem retornar à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186, §2º, do CPC/15." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 8º, 9º, 10, 186, §2º, e 485, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 64.894/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/08/2021; STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 06/09/2018; TJSP, AI 2271696-15.2022.8.26.0000, Rel.ª Cristina Zucchi; TJDFT, AI 0739541-61.2022.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004419-90.2010.8.05.0004, figurando como Apelantes MARIA DE LOURDES AZEVEDO BATISTA e Outros e apelado ESPÓLIO DE FRANCISCO BATISTA AZEVEDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.